Tribunal: TJBA
Processo: 0800818-33.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800818-33.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
PRECLUSÃO. MATÉRIA OBJETO DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. MÉRITO. TRATAMENTO MAXILO MANDIBULAR. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERÍCIA JUDICIAL EM QUE SE CONSTATOU A NECESSIDADE DOS INSTRUMENTOS DESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER CONDENATÓRIO. VALOR MENSURÁVEL NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso das apelações simultâneas nº
0800818-33.2015.8.05.0274
, oriundo da comarca de
Vitória da Conquista
, em que figuram, como apelante,
LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e, como apelado,
LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos
interpostos pela
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LEONARDO MENDES DA SILVA CEZAR
, pelas razões contidas no voto condutor.